Tribunal: TJMT
Processo: 0000076-85.1989.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000076-85.1989.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE GILBERTO DOMINGOS TARANTINO registrado(a) civilmente como GILBERTO DOMINGOS TARANTINO - CPF: 004.416.438-68 (EMBARGANTE), ERIKA FERNANDES ROMANI - CPF: 151.123.998-05 (ADVOGADO), HELDER CURY RICCIARDI - CPF: 034.049.828-51 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AGOSTINHO PESCARIN - CPF: 042.597.288-73 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 142.563.198-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AIRTO GIL TARANTINO registrado(a) civilmente como AIRTO GIL TARANTINO - CPF: 002.728.768-87 (EMBARGANTE), PATAPIO DA SILVA SENA VIANA - CPF: 288.481.648-89 (ADVOGADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (EMBARGANTE), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (EMBARGANTE), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO PALU FILHO - CPF: 872.219.939-04 (ADVOGADO), MADEIRAS L A CAROLO LIMITADA - CNPJ: 77.931.848/0005-92 (APELADO), ANA PAULA DA SILVA CAROLO - CPF: 650.247.371-72 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO CAROLO - CPF: 413.379.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS RUIVO TARANTINO - CPF: 006.378.408-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MYRTHES ELIANE QUITETE TARANTINO - CPF: 214.758.278-65 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUSTAQUIO COSSO - CPF: 142.426.561-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível. Os embargantes alegam omissão quanto à correção monetária e às custas processuais, além de contradição na imputação do pagamento parcial, sustentando erro aritmético.

II. Questão em discussão

Examinam-se as seguintes questões: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à correção monetária e custas processuais supostamente não incluídas; (ii) saber se se configurou contradição lógica interna no julgado; (iii) saber se há erro material ou aritmético capaz de justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

Não se verifica qualquer vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.
A alegação de erro aritmético não encontra respaldo fático, tendo os embargos apenas reiterado tese já rechaçada no voto condutor, no qual se reconheceu a existência de coisa julgada quanto aos critérios de cálculo. A ausência de análise de custas processuais configura inovação recursal, matéria não alegada oportunamente. A imputação de tentativa de rediscutir matéria preclusa está respaldada na jurisprudência consolidada e na interpretação sistemática dos arts. 502, 503 e 507 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Reiterada a matéria já decidida por acórdão com trânsito em julgado, incide a preclusão prevista no art. 507 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
Espólios de Gilberto Domingos Tarantino e de Airto Gil Tarantino
, em face do
acórdão

prolatado por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto contra sentença que julgara extinto o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, com homologação dos cálculos apresentados pelo contador judicial.

Aduzem os embargantes, em apertada síntese, que a decisão colegiada é eivada de omissões e contradições, requerendo o seu aclaramento ou eventual integração.

Argumentam, para tanto, a ocorrência de
erro aritmético
não apreciado, consistente na alegada ausência de correção monetária (INPC) no período de 26 meses entre dois cálculos judiciais, cuja variação de valores foi de apenas R$ 32.095,82 (cerca de 2%), revelando suposta distorção.

Seguem apontando omissão quanto a
não inclusão de custas processuais
efetivamente comprovadas nos autos, as quais indicam terem sido suportadas no curso do feito em valores expressos em moeda da época e a
contradição
na fundamentação do acórdão ao imputar-lhes intenção de rediscutir critérios de cálculo já decididos com coisa julgada, quando o objeto da insurgência, conforme sustentam, seria exclusivamente a forma de aplicação dos critérios já fixados, em especial no que tange à imputação de pagamento parcial à conta dos juros vencidos, conforme previsto no art. 354 do Código Civil.

Forte em tais argumentos, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com a consequente
retificação do julgado
.

Contrarrazões pela embargada no ID n 301716877, pugnando pelo
não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reiteração de fundamentos que já foram expressamente enfrentados e devidamente repelidos no acórdão embargado.

No caso em pauta, os vícios que maculam o acórdão embargado, segundo os embargantes, dizem respeito à existência de erro aritmético nos cálculos homologados, em razão da suposta ausência de correção monetária pelo INPC e da irrisoriedade do acréscimo no valor do débito ao longo de 26 meses. Alegam, ainda, omissão do julgado quanto à não inclusão das custas processuais que teriam sido efetivamente comprovadas nos autos, bem como contradição na fundamentação do acórdão, na medida em que este lhes atribuiu a intenção de rediscutir critérios já transitados em julgado, quando, segundo sustentam, sua insurgência limitar-se-ia à aplicação equivocada dos critérios anteriormente fixados.

Nada obstante a articulação argumentativa trazida pela parte embargante, não se evidenciam do voto condutor os apontados vícios.

O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos invocados pelos embargantes, decidindo de forma clara e fundamentada que a matéria relativa aos critérios de cálculo da obrigação exequenda foi
definitivamente decidida
por acórdão anterior prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1004814-55.2023.8.11.0000, com
trânsito em julgado
, e, portanto, acobertada pela
coisa julgada formal e material
, nos termos dos artigos 502, 503 e 507 do Código de Processo Civil.

Mais do que isso, o aresto embargado afastou, de maneira expressa e fundamentada, a existência de erro aritmético ou vício material evidente nos cálculos homologados, esclarecendo que os alegados vícios apontados pelos embargantes não ultrapassam o campo da
insatisfação subjetiva
com os efeitos financeiros da conta homologada, o que, data vênia, não autoriza sua reavaliação pela via estreita dos embargos.

A pretensa omissão quanto à
inclusão de custas processuais
revela inovação recursal, porquanto não fora objeto das razões da apelação anteriormente interposta, tampouco foi discutida oportunamente, mostrando-se, portanto, matéria preclusa, além de processualmente indevida a sua veiculação nesta fase recursal.

No que tange à alegada
contradição
, esta tampouco se verifica. O acórdão embargado não incorreu em inconsistência lógica interna, pois destacou que o objeto da controvérsia consistia na tentativa dos embargantes de alterar os efeitos da imputação do pagamento parcial realizado em 1996, matéria esta também
devidamente resolvida
nos julgamentos anteriores, inclusive com manifestação expressa sobre o disposto no art. 354 do Código Civil, cuja aplicação foi objeto de interpretação judicial que se encontra sob o manto da imutabilidade e estabilidade da coisa julgada.

Portanto, as alegações do embargante, na presente via recursal, revelam-se manifestamente improcedentes, evidenciando mera pretensão de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites e a finalidade precípua dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

É oportuno destacar que a reiteração de embargos com a mera finalidade de rediscutir o mérito do julgado, ou com nítido caráter protelatório, sujeita a parte às sanções previstas no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025